Tribunal: TJES
Processo: 5001756-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001756-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELSE CARLOS VECHI

APELADO: ANTONIO FALCONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001756-49.2022.8.08.0014

Embargante:Michelse Carlos Vechi

Embargado:
Antônio Falconi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Michelse Carlos Vechi, a fim de manter intacta a sentença
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando pela concessão de efeitos infringentes, objetivando o provimento do apelo anteriormente interposto, acrescentando ainda acerca do objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 28/11/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, embora oportunizado ao apelante mais de uma vez a regularização do recolhimento das custas processuais prévias, ele quedou-se inerte, atraindo, assim, a consequência do cancelamento da distribuição do feito.

2. A despeito do error in procedendo do magistrado singular em determinar a citação da parte contrária que, diga-se de passagem não apresentou contestação propriamente dita, mesmo assim é possível o cancelamento da distribuição, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Segundo o STJ “[...] A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.[...]” (REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

4. Apelação cível conhecida, mas não provida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, as embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, o embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Aliás, o embargante insiste em desconsiderar que o acórdão embargado consignou expressamente os pontos tidos por omitidos, nestes termos:

“[...]

De igual modo, não subsiste a irresignação pelo pagamento de custas ao final, porque a hipótese em comento não se enquadra dentre aquelas previstas nas dispensas legais (parágrafo único, art. 19, Lei 9.974/2013).

Por fim, vale ainda realçar que as demais insurgências do apelante quanto a questão de mérito (fraude da negociação do veículo e a respectiva posse do bem), encontram óbice intransponível para sua apreciação por este Tribunal de Justiça, diante da higidez da sentença prolatada que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.[...]”

Por derradeiro, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (Artigos 290 e 485, IV, do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.